Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721287-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DO CONGRESSO AGRAVADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE DO CONGRESSO, tendo por objeto a decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença promovida por MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME, tornou líquido o valor da condenação lançada, determinando o acréscimo de juros e correção monetária, nos seguintes termos (ID 47297551): “Trata-se de liquidação de sentença proposta por MARINA DO CONGRESSO LTDA em desfavor de CLUBE DO CONGRESSO, partes devidamente qualificadas. Após a intimação das partes para elucidação do valor devido, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, foi determinada a realização de prova pericial. O perito apresentou seu trabalho e, em seguida, respondeu aos quesitos apresentados pelas partes, sustentando o laudo apresentado, o qual foi devidamente homologado. Contra tal decisão foi interposto recurso, que não alterou a sua conclusão. Ante o exposto, torno líquido o valor das benfeitorias na quantia de R$ 1.160.801,86, (um milhão e cento e sessenta mil e oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos), referentes àquelas fixadas em contrato, e, na quantia de R$ 306.415,65 (trezentos e seis mil e quatrocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), aquelas extracontratuais, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar do desembolso, bem como juros legais de mora a partir da citação, até a data do efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, observando o percentual fixado em sentença, bem como observando os termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos.” (Sem destaques no original) Em suas razões recursais (ID 47297538), o agravante aduz, em síntese, que a manutenção do termo de incidência da correção monetária e dos juros, tal como lançado na decisão agravada, ensejaria na ocorrência de bis in idem dessa obrigação, na medida em que esses encargos já teriam sido considerados e lançados no laudo pericial em que foram aferidos os cálculos da liquidação. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e pede, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os termos do decisório combatido. No mérito, postula reforma do decisum, para que seja considerado como termo desses encargos (correção monetária e juros de mora) apenas a partir da entrega do laudo, ou seja: agosto de 2020. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Na espécie, a decisão recorrida veicula questão apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de matéria decidida no bojo de liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e ss. do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante busca a reforma do édito que decidiu pelo acréscimo de encargos ao montante consignado em laudo pericial, a contar do desembolso, no caso da correção monetária, e da citação, no tocante aos juros de mora. Sustenta que eventual manutenção da decisão pode configurar danoso bis in idem dos encargos devidos, porquanto, respectivas rubricas já foram consideradas no laudo pericial, ao menos, até sua confecção. Eis a plausibilidade do direito, no seu entender. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que na decisão recorrida há determinação de pagamento de valores acima do que efetivamente é devido, o que poderia ensejar em perigo de expropriação de bens superiores ao valor do débito Muito bem. Em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. O requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a questão em debate comporta debate jurídico, não se calcando em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação, ainda, que, no presente caso, ostente elevada probabilidade de ser acolhida. Com efeito, os argumentos lançados no recurso não tem o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses do recorrente, não, ao menos, nessa análise inicial. Até porque, a depender do conteúdo do laudo pericial, somados às alegações da parte recorrida, é possível chegar a conclusão diversa da engendrada pelo agravante. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Lado outro, além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. O agravante não demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, nem comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência. A despeito de alegar perigo de expropriação em valores superiores à dívida, por força da determinação contida na decisão agravada, esqueceu de observar que esse mesmo decisum tem cláusula de preclusão, ou seja, em que a questionada determinação somente poderá ser cumprida após o esgotamento de qualquer discussão sobre seu conteúdo. Logo, o invocado risco de expropriação patrimonial, nessa fase liquidatória, inexiste antes da conclusão de eventual debate (que será feito quando da apreciação do mérito) sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Em outras palavras, não há prova da evocada urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida postulada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador